Tribunal: TJPA
Processo: 0801137-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801137-85.2021.8.14.0000
PACIENTE: DARLAN SANTANA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º-A, INC. I, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA. Entendeu o magistrado de primeiro grau estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também, os requisitos propriamente ditos, por se tratar de medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado, uma vez que o paciente, na condição de companheiro da vítima, supostamente a asfixiou através de esganadura após uma discussão entre o casal, levando-a ao óbito, sendo que ainda do referido
decisum,
tem-se ser a medida salutar também à instrução processual e à aplicação da lei penal, pois segundo o magistrado
a quo
, o coacto empreendeu fuga do distrito da culpa logo após a prática delituosa, oportunidade na qual foi detido por populares já em Município vizinho, de modo a evidenciar que, se solto, buscará furtar-se da responsabilidade penal. Precedente. 2) SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, COMO NA HIPÓTESE, MOSTRAM-SE INSUFICIENTES AS DEMAIS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. 3)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 13 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Darlan Santana da Costa
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis.

Narra a impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º-A, inc. I, do CPB, alegando, em síntese, ausência de fundamentação à medida extrema imposta, razão pela qual requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos durante o período em que me encontrava afastada das atividades judicantes em razão de licença saúde, pelo que foram redistribuídos a Desembargadora Vânia Silveira, a qual negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva em 31 de janeiro de 2021, pela suposta prática de homicídio qualificado, tendo acrescentado que o coacto responde a outras ações penais além da em comento, sendo que à época, o feito se encontrava com vistas ao Ministério Público para requerer o que entender fosse de direito.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a impetrante estar desfundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Da leitura da decisão objurgada, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também, os requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP, por se tratar de medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado, uma vez que o paciente, na condição de companheiro da vítima, supostamente a asfixiou através de esganadura após uma discussão entre o casal, levando-a a óbito, sendo que ainda do referido
decisum,
tem-se ser a medida salutar também à instrução processual e à aplicação da lei penal, pois segundo o magistrado
a quo
, o coacto empreendeu fuga do distrito da culpa logo após a prática delituosa, oportunidade na qual foi detido por populares já em Município vizinho, de modo a evidenciar que, se solto, buscará furtar-se da responsabilidade penal.

Acerca do decreto prisional preventivo fundado na fuga do agente do distrito da culpa logo após a prática delitiva, tem-se o julgado,
verbis:

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O Recorrente foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal, porquanto, no dia 10/08/2015, por motivo de vingança, efetuou contra a vítima dois disparos de arma de fogo em um posto de gasolina, evadindo-se do distrito da culpa logo após o crime.

2. Recebida a denúncia, o Réu foi citado por edital porque não localizado.
À míngua de manifestação, o Magistrado de primeiro grau, a um só tempo, suspendeu o prazo prescricional e decretou a prisão preventiva do Recorrente como forma de garantir a aplicação da lei penal, em razão da fuga do Réu do distrito da culpa após o suposto cometimento de crime grave.

3. A negativa do benefício da liberdade provisória está suficientemente motivada na circunstância de que o Paciente encontrava-se foragido, em local incerto e não sabido, após a prática do delito, tendo sido encontrado somente após expedição do mandado de prisão - fundamento considerado suficiente pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 106.926/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Com efeito, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, visto ser medida salutar à garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 14/05/2021